Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. As Embargantes alegam haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria considerado a sua tese sobre o período de 60 dias de extensão do contrato.
5. Em contrarrazões, o Embargado pugnou pela rejeição dos embargos, Id n. 67124579.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 65925979, não há qualquer omissão a ser sanada, cabendo observar que a tese indicada nos embargos está rechaçada pela fundamentação exposta para o acolhimento daquela que constou na sentença de origem, notadamente em relação a adoção do prazo previsto no termo de reserva com observância apenas da tolerância de 180 dias.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.